Tribunal: TJMT
Processo: 1028579-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028579-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES ALMEIDA GIL - CPF: 040.908.331-32 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Cumprimento de sentença coletiva. Revisão geral anual (RGA) de 2012. Percentual de 0,827%. Alegada contradição e omissão. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença coletiva, para determinar que o percentual de 0,827%, relativo à RGA de 2012, incida sobre o subsídio de abril de 2012, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013, vedada a incorporação automática à remuneração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) há contradição interna no acórdão ao reconhecer a incorporação do percentual e, simultaneamente, limitar seus efeitos a valor nominal; e (ii) se houve omissão quanto à necessidade de estrita observância aos limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao limitar os efeitos da RGA de 2012 ao período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando a possibilidade de incorporação permanente do índice de 0,827%.

4. A parcela decorrente da aplicação do percentual sobre o salário de abril de 2012 pode integrar a remuneração com reflexos em verbas como férias e décimo terceiro, mas sem renovação automática em exercícios subsequentes.

5. O título executivo judicial não prevê incorporação contínua da RGA, apenas a correção de distorção pontual.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT veda a extensão automática da RGA, com base na ausência de lei específica e na revogação da LC no 433/2011 pela LC no 541/2014, que rompeu o fundamento normativo da sentença coletiva.

7. Não há contradição nem omissão quanto à observância dos limites da coisa julgada, conforme art. 509, §4o, do CPC/2015.

8. O prequestionamento das matérias foi atendido, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.

IV. Dispositivo.

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 37, X; CPC/2015, arts. 502, 503, 508, 509 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ED no 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1030013-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1028579-84.2025.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1050897-69.2024.8.11.0041.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão. Sustenta que há contradição interna na decisão, pois embora reconheça que a complementação da RGA de 2012 não se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013 e que deve se incorporar à remuneração, determina que a incorporação corresponda à parcela resultante do percentual de 0,827% incidente sobre o salário recebido pelo exequente no mês de maio de 2012, transformando um índice percentual em valor nominal fixo. Argumenta que o acórdão se omitiu sobre a necessidade de estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada, pois o título executivo não determinou a incorporação de uma parcela nominal, mas sim a revisão dos subsídios no percentual de 0,827%.

Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar que a incorporação do percentual de 0,827% se dê de forma contínua e incidente sobre os subsídios, em estrita observância ao título executivo judicial. Subsidiariamente, requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, com pronunciamento expresso sobre a violação à coisa julgada material (art. 5o, XXXVI, da CF e arts. 502, 503, 508 e 509 do CPC) e ao art. 37, X, da CF (id. 331810876).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção do acórdão embargado. Preliminarmente, alegou a existência de decisão judicial na ação coletiva sobre a extensão dos efeitos da sentença, o que impossibilitaria a rediscussão no cumprimento individual.

No mérito, sustentou a ausência de plausibilidade do direito, argumentando que a condenação abarcou apenas a revisão dos subsídios relativos ao período de maio de 2012 e abril de 2013, e que a Lei Complementar n. 541/2014 estabeleceu a reestruturação da carreira e fixou o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso, revogando a Lei Complementar n. 433/2011 (Id 341650395).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acórdão foi ementado com o seguinte teor – Id 329366882:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Revisão Geral Anual. Incorporação do índice 0,827%. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito à complementação da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 no percentual de 0,827% aos subsídios de militar estadual, mas limitou os efeitos dessa complementação ao período de maio de 2012 a abril de 2013. O agravante sustenta afronta à coisa julgada e pleiteia a incorporação contínua do percentual até a efetiva implementação. O juízo de origem fundamentou-se em jurisprudência local que veda a incorporação automática e permanente da RGA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a complementação da RGA de 2012, no percentual de 0,827%, deve ser aplicada exclusivamente ao período de maio de 2012 a abril de 2013; e (ii) determinar se esse percentual pode ser incorporado de forma contínua e permanente à remuneração ou aos proventos de aposentadoria do servidor.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva transitada em julgado reconhece o direito à complementação da RGA de 2012, em 0,827%, aos militares prejudicados, com base na diferença entre os índices fixados nas Leis no 9.756/2012 e LC no 433/2011.

4. O título executivo judicial não prevê a incorporação contínua do percentual à remuneração, mas apenas a correção de uma distorção pontual apurada em abril de 2012.

5. A aplicação contínua da RGA representaria aumento real de vencimentos e não simples reposição inflacionária, contrariando os limites da sentença exequenda.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT fixa que o percentual de 0,827% deve incidir sobre o salário de abril de 2012, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013, vedada a incorporação automática.

7. A execução da parcela relativa à diferença salarial é admitida, desde que limitada à incidência do percentual sobre o subsídio de abril de 2012, com os devidos reflexos legais.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012 incide sobre o subsídio recebido em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A incorporação contínua e automática do referido percentual à remuneração ou proventos de aposentadoria configura aumento real e extrapola os limites da sentença coletiva. 3. É admissível a execução individual da parcela correspondente à diferença apurada, com os devidos reflexos sobre férias, décimo terceiro e demais rubricas, a serem apurados no juízo de origem”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei no 9.756/2012; LC no 433/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016101-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.10.2024; TJMT, AI no 1011566-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22.01.2025; STJ, AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 01.09.2014.

Inicialmente, cumpre destacar que não há contradição ou omissão no acórdão embargado. A decisão foi clara ao determinar que o percentual de 0,827% deve incidir sobre o subsídio recebido pelo embargante em abril de 2012, com efeitos restritos ao período de maio de 2012 a abril de 2013, vedada sua incorporação automática e permanente à remuneração.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a complementação da RGA de 2012 não se limita ao período de maio de 2012 a abril de 2013, no sentido de que a parcela apurada nesse período deve ser incorporada à remuneração do servidor. Contudo, isso não significa que o percentual de 0,827% deva incidir continuamente sobre os subsídios futuros, como pretende o embargante.

A decisão foi clara ao estabelecer que a parcela resultante do percentual de 0,827% incidente sobre o salário recebido pelo embargante no mês de maio de 2012 é que deve ser incorporada à remuneração, e não o percentual em si. Essa parcela, como registrado no acórdão, reflete no décimo terceiro salário, nas férias e está sujeita à incidência da RGA dos anos subsequentes.

O título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores.

A delimitação temporal fixada pelo juízo da execução respeita os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 509, §4o, do CPC/2015, vedando-se qualquer ampliação do título judicial por inovação interpretativa.

Conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o juízo da ação coletiva já se manifestou expressamente sobre a extensão dos efeitos da sentença, delimitando que "as verbas executórias são devidas tão somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito".

A pretensão do embargante de incorporar o índice aos vencimentos futuros configura extrapolação do comando sentencial e contraria o regime constitucional de reajustes remuneratórios, que exige lei específica (CF/1988, art. 37, X).

A Revisão Geral Anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, tem por finalidade a recomposição do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos em face da desvalorização da moeda decorrente do processo inflacionário. Trata-se, portanto, de mecanismo de preservação do valor real dos vencimentos.

No caso em análise, a sentença coletiva reconheceu o direito à complementação da RGA de 2012 no percentual de 0,827%, em razão da diferença entre os índices fixados nas Leis no 9.756/2012 e LC no 433/2011. Essa complementação visa corrigir uma distorção pontual apurada em abril de 2012, não se confundindo com a incorporação contínua do percentual à remuneração.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o percentual de 0,827% deve incidir exclusivamente sobre o salário relativo ao mês de abril de 2012, sendo esta a base correta para a apuração do valor a ser incorporado, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

Como destacado pelo Estado de Mato Grosso, a posterior reestruturação das carreiras militares por meio da LC no 541/2014 rompeu a base normativa da sentença exequenda, afastando a possibilidade de execução continuada do título coletivo originário. A referida lei complementar revogou expressamente a LC no 433/2011, que fundamentou o direito do embargante.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, conforme citado no próprio acórdão embargado, fixa que o percentual de 0,827% deve incidir sobre o salário de abril de 2012, com reflexos limitados ao período de maio de 2012 a abril de 2013, vedada a incorporação automática:

O título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores. A delimitação temporal fixada pelo juízo da execução respeita os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 509, §4o, do CPC/2015, vedando-se qualquer ampliação do título judicial por inovação interpretativa. A pretensão de incorporar o índice aos vencimentos futuros configura extrapolação do comando sentencial e contraria o regime constitucional de reajustes remuneratórios, que exige lei específica (CF/1988, art. 37, X). A posterior reestruturação das carreiras militares por meio da LC n.o 541/2014 rompeu a base normativa da sentença exequenda, afastando a possibilidade de execução continuada do título coletivo originário. (N.U 1030013-11.2025.8.11.0000, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025)

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, que manteve coerência entre seus fundamentos e sua conclusão.

O embargante alega que o acórdão omitiu sobre a necessidade de estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada, pois o título executivo não determinou a incorporação de uma parcela nominal, mas sim a revisão dos subsídios no percentual de 0,827%.

Contudo, não se verifica tal omissão. O acórdão embargado analisou detidamente o título executivo judicial, que reconheceu o direito à complementação da RGA de 2012 no percentual de 0,827%, em razão da diferença entre os índices fixados nas Leis n. 9.756/2012 e LC n. 433/2011.

A interpretação dada pelo acórdão embargado está em consonância com os limites objetivos da coisa julgada, pois o título executivo judicial não previu a incorporação contínua do percentual à remuneração, mas apenas a correção de uma distorção pontual apurada em abril de 2012.

A aplicação contínua da RGA representaria aumento real de vencimentos, e não simples reposição inflacionária, contrariando os limites da sentença exequenda.

Ademais, conforme apontado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o juízo da ação coletiva já se manifestou sobre a extensão dos efeitos da sentença, limitando-os ao período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito.

Não há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de estrita observância aos limites objetivos da coisa julgada.

Por fim, o embargante requereu o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, especialmente quanto à violação ao art. 5o, XXXVI, e 37, X, ambos da CF e arts. 502, 503, 508 e 509, do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador, o que ocorreu no caso em análise.

Portanto, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais invocados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Nesse contexto, não se vislumbra a contradição apontada pelos embargantes, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios. As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026